Tribunal: TJBA
Processo: 8000333-44.2023.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000333-44.2023.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CEZARIA DE SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Fracionamento abusivo de ações. Procuração padronizada. Litigância predatória. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por aposentada contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Baianópolis/BA, que extinguiu ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV).

A autora a
legou contratação fraudulenta de empréstimo consignado e descontos indevidos em benefício previdenciário, pleiteando restituição em dobro e compensação por danos morais.

O juízo de origem extinguiu a ação em razão da multiplicidade de demandas semelhantes contra a mesma instituição financeira e do uso de procuração padronizada em processos distintos, determinando a emenda da inicial em outro feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o ajuizamento simultâneo de ações com objeto semelhante, todas instruídas com a mesma procuração, configura abuso do direito de litigar; e
(ii) a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser reformada para permitir a tramitação autônoma da presente ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fracionamento artificial de demandas distintas, patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia e com petições padronizadas, caracteriza litigância abusiva, em desconformidade com os princípios da boa-fé, cooperação e economia processual (CPC, arts. 5º e 6º; CC, art. 187).

A Recomendação CNJ nº 159/2024 define como litigância predatória a fragmentação indevida de ações sobre o mesmo tema, cabendo ao magistrado exigir a emenda da inicial, nos termos do poder de gestão processual (CPC, art. 139, III).

O STJ, no Tema Repetitivo 1.198, consolidou o entendimento de que o juiz pode exigir a regularização da inicial quando constatados indícios de litigância massificada, preservando a higidez da representação processual.

A utilização de procuração única e padronizada em múltiplas demandas autoriza a cautela judicial para verificar a efetiva ciência da parte, especialmente em relação a idoso hipossuficiente.

O juízo de origem atuou de forma proporcional ao conceder prazo para emenda da inicial em outro processo, sem prejuízo ao direito material da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV).

Tese de julgamento:
“1. O fracionamento abusivo de ações com base em contratos distintos, mas ajuizadas de forma massificada contra o mesmo réu e com procurações padronizadas, caracteriza litigância predatória e autoriza a extinção sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.327 e 485, IV; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.198, Rel. Min. Moura Ribeiro, Corte Especial, j. 2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000333-44.2023.8.05.0016
, em que figuram como apelante ANA CEZARIA DE SOUZA PEREIRA e como apelada ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça